Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE RETARDO NO CRESCIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ASSISTIDO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. FÁRMACO. FORNECIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO INEXISTENTE. TRATAMENTO COADJUVANTE. BAIXA ESTATURA PARA A IDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORNECIMENTO EM CARATÉR ANTECIPATÓRIO. CONCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A par de o direito à vida não encontrar-se comprometido, não sobressaindo que o paciente suportará qualquer afetação caso não lhe seja imediatamente assegurado o medicamento vindicado, porquanto se destina a tratamento de natureza estética, não evidenciando, ademais, que apresenta baixa estatura para a idade ostentada, inviável que, sem a comprovação da necessidade premente de ser agraciado com o fornecimento gratuito do medicamento, seja contemplado com sua dispensação gratuita em sede de tutela provisória.
2. Subsistindo controvérsia sobre a necessidade de uso do fármaco cuja dispensação é almejada, conquanto licenciado e incorporado aos protocolos clínicos do SUS, e ausente risco de advir ao paciente agravamento em sua situação de saúde por se tratar de medicamento destinado ao tratamento de retardo de crescimento, essas nuanças infirmam a verossimilhança da argumentação que desenvolvera, a plausibilidade do direito que invoca e a subsistência de situação de risco ou prejuízo, obstando sua concessão com a prestação em caráter antecipatório.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.